Tribunal: TJES
Processo: 5000596-65.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2021-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000596-65.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A
AGRAVADO: ALEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000596-65.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A

Advogados do(a) AGRAVANTE: BRUNA CHAFFIM MARIANO - ES17185, ELIETE CORADINI MARIANO FERREIRA - ES15737-A, ALEXANDRE MARIANO FERREIRA - ES160-A
AGRAVADO: ALEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA

Advogado do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA - ES2375600A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Unimarka Distribuidora S/A
em face de decisão proferida pel
a
MM. Ju
íza
de Direito
da

1
ª
Vara
de
Cível

da Comarca de
Colatina
que,
nos autos d
e cumprimento de sentença
1
,

rejeitou a impugnação apresentada pela agravante.

Em suas razões recursais
a
agravante alega,
em suma:
(i)
preliminarmente:
cerceamento de defesa e não observância à ordem cronológica de julgamento;
no mérito: (iii)
que o agravado não participou da feitura da peça exordial ou da negociação do acordo;
(i
v
)
inexigibilidade do título executivo, uma vez que a empresa nunca soube da existência da cláusula de 20% de honorários extraordinários e enquanto o agravado era advogado contratado já recebeu o salário pelos serviços prestados;
(
v)
além do mais mencionados honorários somente seriam devidos em caso de êxito nas demandas e não em situação consensual – como acordo judicial;
(v
i
)

ausência no dever de informação do advogado agravado ao se
u
cliente ora agravante acerca da
obrigação de pagar honorários advo
catícios
, mesmo que na condição de empregado do recorrente;
(vii)
que o agravado deixou de cumprir seu dever legal de minimizar os prejuízos;

(v
iii
)

requer a
atribuição de efeito suspensivo
e, no mérito, a reforma da decisão.

Efeito suspensivo

indeferido

no ID nº
1029570
.

Contrarrazões
apresentadas
no ID nº
1171857
,
pugnado
pelo improvimento
do recurso, com a condenação em litigância de má-fé
.
É o breve relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória,
ES,

26
de
maio
de 20
21.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

1
Processo nº 0008980-65.2018.8.08.0014.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000596-65.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A

Advogados do(a) AGRAVANTE: BRUNA CHAFFIM MARIANO - ES17185, ELIETE CORADINI MARIANO FERREIRA - ES15737-A, ALEXANDRE MARIANO FERREIRA - ES160-A
AGRAVADO: ALEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA

Advogado do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA - ES2375600A

VOTO

(Preliminar de ferimento
à
ordem cronológica do art. 12 do CPC)

Senhor Presidente, eminentes Pares.

De plano rejeito a presente preliminar, uma vez que não há ferimento à regra trazida no art. 12
1
do CPC quando o Juiz, gestor da unidade judiciária, a fim de otimizar o julgamento de inúmeras demandas similares, procede o julgamento em bloco. Isso porque embora não conste nas exceções trazidas no parágrafo 2º da referida norma, a pertinência para julgamento em bloco de centenas ações idênticas, em última análise, entrega uma melhor tutela jurisdicional.

Portanto, rejeito a preliminar.

É como voto.

1
Art. 12.
Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão.
§ 2º
Estão excluídos da regra do caput : I - as sentenças proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do pedido; II - o julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos; III - o julgamento de recursos repetitivos ou de incidente de resolução de demandas repetitivas; IV - as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932 ; V - o julgamento de embargos de declaração; VI - o julgamento de agravo interno; VII - as preferências legais e as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça; VIII - os processos criminais, nos órgãos jurisdicionais que tenham competência penal; IX - a causa que exija urgência no julgamento, assim reconhecida por decisão fundamentada.

VOTO

(
Cerceamento de Defesa
)

Outra preliminar aventada pelo recorrente recai na existência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal. Analisando a documentação colacionada nos autos eletrônicos, as quais serão melhor destrinchadas quando do exame do mérito, entendo que o meio de prova –
documental
- é suficiente para alcançar conclusão quanto ao ponto controvertido, eis que destinatário da prova, afastando, assim, a alegação de cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

[...]
Não configurado o cerceamento do direito de defesa pelo julgamento antecipado da lide, diante da suficiência das provas produzidas para formação do convencimento do julgador em relação aos pontos controvertidos da demanda e da impossibilidade de realização de prova pericial ante o recolhimento do medidor.
Preliminar de cerceamento do direito de defesa rejeitada.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011190016185, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021)

Portanto, rejeito a presente preliminar.

É como voto.

V
OTO

(
M
é
rito
)

De saída, adianto que existem vários recursos idênticos ao presente que estão sendo julgados nos demais Órgãos Fracionários deste Sodalício. Assim, como este é a primeira proposição de voto sobre o assunto, peço vênia para realizar breve apanhado fático dos autos.

Na origem, Alexandre Vieira de Almeida propôs cumprimento de sentença em desfavor da ora agravante
Unimarka Distribuidora S/A
,
com base em sentença homologatória de acordo, realizado entre a recorrente e terceiros, referente a pagamento de verbas de representação comercial.

No mencionado instrumento de transação, há a previsão de que o ora agravante deveria arcar com o pagamento das custas e honorários advocatícios na base de 20% (vinte por cento) do valor do ajuste. Verifica-se, ainda, que a peça é subscrita pelo próprio representante legal da empresa recorrente à época e pelo recorrido, então advogado que prestava serviços jurídicos à recorrente.

Neste contexto, não consegui extrair das provas colacionadas nestes autos, capazes de confirmar a existência de dolo perpetrado pelo recorrido, com vias de ludibriar –
dever de informação
- a recorrente acerca dos diversos acordos realizados, com a fixação de honorários advocatícios em seu favor no percentual de 20%, sobretudo diante da clareza do instrumento de acordo, o qual foi assinado pelo representante da empresa à época.

Assim, não merece prosperar a argumentação quanto a impossibilidade de pagamento da verba constante no acordo diante da existência de vínculo como advogado contratado, notadamente porque os honorários advocatícios extraordinários decorrem de atuação na esfera judicial e, não existindo vícios, são cabíveis.

De igual modo, não é infirmada a conclusão alcançada pelo juízo de primeiro grau acerca do exame das fichas financeiras do agravado, muito pelo contrário, uma vez que denota-se que os honorários extraordinários eram pagos eventualmente, fato este que corrobora a necessidade de ajuizamento das demandas na origem, dentro do prazo legal, para recebimento de honorários oriundos do acordo, o que afasta a aludida inércia do agravado.

Nesse sentido, julgados desta Corte sobre a questão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS – ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO – RECURSO IMPROVIDO. 1 - Não assiste razão ao Agravante quando alega a inexistência de título capaz de amparar a cobrança, uma vez que a pretendida prova testemunhal não teria o condão de afastar a responsabilidade advinda do título executivo judicial transitado em julgado. 2 – Segundo o disposto no art. 21 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, ao deixar assente que “nas causas em que for parte o empregador, ou pessoa por este representada, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados”. 3 – Não é possível vislumbrar a alegada má-fé do Agravado, bem como o dolo na manifestação da vontade, vez que a Agravante, ao assinar os inúmeros acordos, acabou manifestando sua concordância, não sendo crível a alegação de que não tinha ciência dos seus termos, mormente quando formulado reiteradas vezes. 4 – Inexistem nos autos elementos capazes de demonstrar a inobservância do disposto no art. 12 do NCPC, sendo que a ordem cronológica de conclusão deverá ser observada, preferencialmente, para julgamento das causas. 5 – Recurso improvido. (TJES; AI 5000250-51.2020.8.08.0000, Relator: Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ 03/09/2020, TJES).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA – OBRIGAÇÃO EXPRESSAMENTE ASSUMIDA – DOLO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Quanto ao título exequendo, não há discussão sobre a obrigação assumida pela agravante de pagar 20% (vinte por cento) do valor do acordo ao advogado subscritor da inicial da ação homologatória, decorrente de assertiva expressa nesse sentido inserida na peça de ingresso. 2. A clareza do texto do título exequendo vai de encontro à tese de que tal previsão decorreu de dolo da parte exequente, passando despercebida pelos representantes da agravante, principalmente considerando que os mesmos, segundo narrativa própria, assinaram mais de cem peças no mesmo sentido. 3. O fato de o agravado ter percebido, durante o período de vínculo, remuneração fixa, não exclui a possibilidade de acerto quanto ao recebimento de valores eventuais a título de honorários, decorrente de sua atuação judicial. 4. A prolação de decisões similares no grande número de ações da mesma natureza, movidas pelo agravado, em face da parte agravante, não configura violação da norma processual no tocante à cronologia prevista pelo artigo 12, do Código de Processo Civil, dada a necessidade de otimização da prestação jurisdicional. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AI 5000572-37.2021.8.08.0000, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, Data do julgamento 18.05.2021, TJES).

Desse forma, não existindo vícios no título judicial exequendo capazes de reformar a decisão de primeiro grau, remanesce a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença manejado pelo recorrido.

Por
derradeiro
, em que pese pedido formulado em contrarrazões, não verifico necessidade de aplicação de multa
por litigância de má-fé
, uma vez que a parte
apenas
exercit
ou
seu direito de recorrer,
não havendo ainda
prejuízo pela conduta da
parte recorrente
.

Diante de tais razões,
CONHEÇO
do recurso
e

NEGO-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
SENTENÇA
HOMOLOGA
TÓRIA DE ACORDO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO TÍTULO EXEQUENDO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Preliminar de ferimento
à
ordem cronológica do art. 12 do CPC:

N
ão há ferimento à regra trazida no art. 12 do CPC quando o Juiz, gestor da unidade judiciária, a fim de otimizar o julgamento de inúmeras demandas similares, procede o julgamento em bloco. Isso porque embora não conste nas exceções trazidas no parágrafo 2º da referida norma, a pertinência para julgamento em bloco de centenas ações idênticas, em última análise, entrega uma melhor tutela jurisdicional.
Preliminar rejeitada.

2. Preliminar de Cerceamento de Defesa:
É impertinente a produção de prova oral quando o
meio de prova documental é suficiente para alcançar conclusão quanto ao ponto controvertido, eis que
o magistrado é
destinatário da prova, afastando, assim, a alegação de cerceamento de defesa.

Preliminar rejeitada.
3. Mérito:
Havendo
previsão de que

o
ora agravante
deveria

arcar com o
pagamento das custas e honorários advocatícios na base de 20% (vinte por cento) do valor do ajuste,
bem como sendo
a
peça é subscrita pelo próprio representante legal da empresa recorrente à época e pelo
recorrido, então advogado que prestava serviços jurídicos à recorrente.
4.

Neste contexto, não
há como
extrai
r
das provas colacionadas nestes autos,
elementos
capazes de confirmar a existência de dolo perpetrado pelo recorrido, com vias de ludibriar –
dever de informação
-
a recorrente acerca dos diversos acordos realizados, com a fixação de honorários advocatícios em seu favor no percentual de 20%, sobretudo diante da clareza do instrumento de acordo.
5.

Assim, não merece prosperar a argumentação quanto a impossibilidade de pagamento da verba constante no acordo diante da existência de vínculo como advogado contratado, notadamente porque os honorários advocatícios
extraordinários
decorrem de atuação na esfera judicial
e, não existindo vícios, são cabíveis.
Precedentes TJES.
6.
E
m que pese pedido formulado em contrarrazões, não verifico necessidade de aplicação de multa
por litigância de má-fé
, uma vez que a parte
apenas
exercit
ou
seu direito de recorrer,
não havendo ainda
prejuízo pela conduta da
parte recorrente
.

7
.

R
ecurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.